Tribunal: TJMT
Processo: 1017383-16.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017383-16.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUILHERME FLORES SANTANA - CPF: 703.838.551-87 (APELANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 06.308.851/0001-82 (APELADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0719-54 (APELADO), MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 06.308.851/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0719-54 (APELANTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), GUILHERME FLORES SANTANA - CPF: 703.838.551-87 (APELADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):
GUILHERME FLORES SANTANA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONSUMIDOR
– INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ

–
PREQUESTIONAMENTO
–
REJEIÇÃO
–

RECURSO DE
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA
CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE
GUILHERME FLORES SANTANA
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

2. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3.
Em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

4.
Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que declarou inexistente
s
o
s
débito
s

(R$ 1.025,05 – 09/03/2022 e R$ 149,00 – 09/03/2022)
“
sub judice”

bem como, condenou a parte recorrente
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
. ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais),
em virtude dos prejuízos causados pela
inscrição do nome da parte recorrente
GUILHERME FLORES SANTANA
nos órgãos de proteção ao crédito
,
por débito inexistente
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

1.1.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

1
.2. Da
minoração
dos honorários
sucumbenciais
.

2. Das razões recursais da parte apelante GUILHERME FLORES SANTANA.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.2. Pleiteia a aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso.

2.
3
.
Do Prequestionamento.

A
penas a
parte apelada
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA

apresentou suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
GUILHERME FLORES SANTANA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que declarou inexistentes os débitos
(R$ 1.025,05 – 09/03/2022 e R$ 149,00 – 09/03/2022)
“
sub judice”

bem como, condenou a parte recorrente BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA. ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
em virtude dos prejuízos causados pela
inscrição do nome da parte recorrente GUILHERME FLORES SANTANA nos órgãos de proteção ao crédito
,
por débito inexistente.

1.
Das razões recursais da parte apelante BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

1.1.
Da ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

Pois bem.
Resta incontroverso nos autos
que a prestação do serviço pela
empresa apelante
foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos
a inscrição indevida do nome do consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito, por
débito
s
inexistentes (R$ 1.025,05 – 09/03/2022 e R$ 149,00 – 09/03/2022)
, fato que a meu sentir, configuram conduta ilícita da
empresa
apelante, pois, indevida é a inscrição do
nome da parte apelada
GUILHERME FLORES
SANTANA
nos órgãos de proteção ao crédito
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida
,
cujo direito perseguido pela parte autora não foi extinto ou desconstituído
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao
pleito de redução do
“quantum” indenizatório, anoto que será analisado no tópico 2.1.

1.2.
Do valor exorbitante da condenação a título de honorários advocatícios.

Com relação a tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe
o incisos
III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

2. Das razões recursais da parte apelante GUILHERME FLORES SANTANA.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão dos recorrentes. É que o valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais d
o
recorrente
/consumidor
, para o caso em testilha

(R$ 1.025,05 – 09/03/2022 e R$ 149,00 – 09/03/2022)
, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelos recorrentes, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

2.2.

Pleiteia a aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso
.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso, tenho que, merece ser acolhido, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

2.3.
Do Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
e conheço do recurso de
GUILHERME FLORES SANTANA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$
10
.000.00 (
dez
mil reais)
,
bem como, para
alterar a incidência dos juros de mora, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro a data do evento danoso
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, § 11º do Código de Processo Civil, majoro a honorários sucumbenciais estabelecidos em face de BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA, para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, bem como, deixo de condenar a recorrente
GUILHERME FLORES SANTANA
, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024